Tribunal: STF
Processo: HC 249399
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.419.811, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento. Incidência da Súmula n. 182 do STJ mantida. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “379,3 g (trezentos e setenta e nove gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L. (maconha), divididos em 08 (oito) invólucros plásticos e 1,3 g (um grama e três decigramas) de Cannabis sativa L. (haxixe, forma concentrada da maconha), acondicionado em 01 (um) invólucro plástico”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento, “apenas para readequar as circunstâncias judiciais, mantendo a pena imposta”, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERPECTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEIÇÃO – MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO - IMPOSSIBILIDADE - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – PENA-BASE – EXCESSO COMPROVADO – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NECESSIDADE. 



    - Inexiste qualquer nulidade se as decisões que determinaram as escutas telefônicas e suas prorrogações foram realizadas em conformidade com a Lei nº. 9.296/96. - Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico, e demonstrada a pretensão lucrativa, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para a hipótese do art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06. - Verificada a incorreção do juízo a quo quando da análise das circunstâncias judiciais, a reanálise das circunstâncias judiciais é medida que se impõe. - Configurada a dedicação do denunciado às atividades criminosas, inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.”



    Contra esse decisum, defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sobreveio a presente impetração, na qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento da incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e na fixação do regime inicial mais gravoso.



    Informa que “ao negar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, o e. Tribunal a quo, conquanto tenha reconhecido as circunstâncias e condições favoráveis do paciente em dosimetria de pena, o fez ao argumento de que a conduta do paciente seria habitual, o que teria o condão de afastar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena em outro diverso do fechado”. Alega “flagrante bis in idem, na medida em que utilizado na mesma decisão para afastar a aplicabilidade da benesse preconizada pelo parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado)”. Argumenta ser o paciente “primário e portador de bons antecedentes criminais, inquestionavelmente se enquadra no perfil previsto pelo legislador no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, qual seja, o denominado ‘tráfico privilegiado’”. Pondera, ainda, que “o simples fato de o paciente ter falado sobre drogas, em conversa de rede social, anos antes de sua prisão em flagrante não denota habitualidade da conduta”. Arrazoa, por fim, que “a quantidade da pena aplicada ao paciente (cinco anos e seis meses) e não sendo o paciente Leandro reincidente, tampouco possuindo registros de antecedentes criminais, a decretação de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado no artigo 33, § 2º, b do Código Penal, no caso, o regime semiaberto, exige do magistrado sentenciante fundamentação específica, razoável e idônea, o que não ocorreu no caso em questão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem para aplicar à dosimetria da pena do paciente o parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e/ou, alternativamente, fixar o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, conforme amplamente esposado alhures. 



    Por derradeiro, pugna a defesa para que estes ilustres Ministros considerem os precedentes arrimados a esta ordem para fins de uniformização de entendimento, haja vista se tratarem de casos análogos, inclusive da lavra deste Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O recurso especial foi inadmitido no TJ em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça – STJ (fls. 1054/1058). 



    O agravante, no entanto, não impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, pois alegou, de forma genérica, que "não se buscou por esta via hora nenhuma o reconhecimento de matéria de mérito ou simples reexame de provas, e sim a aplicação justa da legislação infraconstitucional, bem como correta interpretação da norma suscitada, em conformidade com os mais recentes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça". Ademais, não atacou, especificamente, a incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à fundamentação destacada na decisão agravada para a fixação de regime inicial mais gravoso. 



    Ressalta-se que a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça só é combatida com pedido explícito de afastamento do óbice e apresentação de jurisprudência desta Corte Superior contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, acerca da mesma configuração fática e jurídica, o que não foi feito pela defesa. [...]



    Dessa forma, faz-se necessária a aplicação dos arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. [...]”



     



    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “não [se] impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial”, sendo “inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente